Tribunal: STF
Processo: ADI 6014
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis- Cobrapol, confederação sindical, contra dispositivo do Decreto 12.119, de 6 de julho de 2006, do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre o Conselho Superior da Polícia Civil desse Estado.
    Transcrevo o trecho pertinente do Decreto, com o dispositivo impugnado em destaque:
    “Art. 2º O CSPC, presidido pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, é integrado por:
    I – membros natos, o Delegado- Geral Adjunto, o Corregedor-Geral, o Diretor da Academia de Polícia Civil e os Diretores de Departamento;
    II – membros eleitos, em igual número dos membros natos, Delegados de Classe Especial, escolhidos pelos integrantes da carreira de Delegado de Polícia em efetivo exercício;
    III - membros representantes:
    a) o Presidente da Comissão Permanente de Avaliação da carreira de Perito Oficial Forense;
    b) o Presidente da Comissão Permanente de Avaliação da carreira de Perito Papiloscopista;
    c) o Presidente da Comissão Permanente de Avaliação da carreira de Agente de Polícia Científica;
    d) cinco integrantes da Comissão Permanente de Avaliação da Carreira de Agente de Polícia Judiciária;
    IV - membro convidado, o Coordenador-Geral de Perícias, que terá direito a voz e a voto em todas as matérias atinentes às competências do Conselho”.
    Aponta-se violação ao artigo 5º da Constituição Federal.
    Em suas razões, o autor alega que o ato impugnado não poderia limitar aos delegados de polícia as vagas de membros eleitos, sob pena de violação ao princípio da isonomia com as demais carreiras que compõem a Polícia Civil. (eDOC )
    Requer a suspensão liminar da eficácia do ato impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 8)
    O Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, em suas informações, argui preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido pelo caráter secundário do ato impugnado, que apenas regulamentaria o artigo 10 da Lei Complementar 114/2005, cuja redação seria idêntica à sua, mas não foi incluído no objeto da ação (eDOC 10, p. 6). No mérito, alega que o princípio da isonomia não impõe a exigência de representação paritária dos interessados em qualquer órgão administrativo, e que o CSPC é composto por membros de todas as carreiras da Polícia Civil. (eDOC 10, p. 14)
    A Advogada-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação, por ausência de impugnação de todo o complexo normativo e por ofensa apenas reflexa ao texto constitucional; no mérito, opinou pela improcedência do pedido, pois não haveria uma exigência constitucional de equiparação entre carreiras em termos de atribuições e responsabilidades. (eDOC 14) 
    O Procurador-Geral da República também opinou pelo não conhecimento e pela improcedência do pedido. (eDOC 16)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que, efetivamente, o dispositivo impugnado do Decreto 12.119/2006 do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul corresponde ipsis litteris ao art. 10, II, da Lei Complementar 114/2005 desse Estado (eDOC 11, p. 7), que regula, o qual não foi impugnado na inicial.
    É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à inviabilidade do controle direto de constitucionalidade incompleto, em que, por defeito na formulação do pedido, o vício de inconstitucionalidade não seja inteiramente expungido do ordenamento jurídico. É ônus do autor a impugnação integral da cadeia normativa, para que não suceda que a permanência do dispositivo legal não expressamente impugnado frustre a atividade jurisdicional da Corte de proteção constitucional. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE UTILIDADE. A impugnação parcial do bloco normativo implica a inadequação da ação direta de inconstitucionalidade”. (ADI 4.333, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 31.3.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS (ANAMAGES). LEGITIMIDADE ATIVA. LEI ESTADUAL 5.535/2009 DO RIO DE JANEIRO. NORMA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. NÃO IMPUGNAÇÃO À NORMA DO MESMO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE NOVAS INFORMAÇÕES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (…) 2. A não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional implica a ausência do interesse de agir da parte requerente. Precedentes. (...)”. (ADI 4.342 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 2.2.2018) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.454/00 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. SIMULTANEIDADE COM AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. PREVISÃO NO ART. 117, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. 1. A viabilidade da ação direta reclama a impugnaçãO conjunta dos preceitos que tratam da matéria, sob pena de inocuidade da própria declaração de inconstitucionalidade. 2. A ausência de impugnação do teor de preceitos constitucionais repetidos na lei impugnada impede o conhecimento da ação direta. Precedentes [ADI n. 2.132/MC, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 05.04.2002; ADI n. 2.242, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 19.12.2001 e ADI n. 2.215, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.04.2001]. (...)”. (ADI 2.938, rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 9.12.2005)
    Assim, permanecendo válida a norma da lei complementar estadual, não há interesse em se declarar a inconstitucionalidade da norma do decreto regulamentador.
    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente